Tribunal: CARF
Processo: 13603.904127/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.904127/2010-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.793 – 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Luciano Bernart, Maurício Novaes Ferreira, Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.904127/2010-32
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 4a Turma da DRJ/BSB, sessão de 29 de outubro de 2015 (fls.
59/66 – numeração digital) que negou provimento à manifestação de inconformidade acostada
pela interessada (fls. 15/27) relativamente ao Despacho Decisório da DRF/CONTAGEM/MG, no
de Rastreamento 932661375, de 06/06/2011 (fls. 8) e Anexos (fls. 9/12), mediante o qual foi
deferido apenas parcialmente o direito creditório buscado pela interessada através o
PER/DCOMP
no
33896.15970.270808.1.7.02-3501
(fls.
2/7),
correspondendo
a
SN/IRPJ/AC/1999.
Os valores pleiteados, deferidos, improvidos e as fundamentações do DD estão
abaixo descritos (fls. 8):

Irresignada, a contribuinte acostou a MI citada (fls. 15/27) assentando,
resumidamente:
a) Tempestividade da apresentação da Manifestação de Inconformidade;
b) Em preliminar, nulidade por ausência de fundamento do Despacho Decisório. Alega que o
Despacho Decisório seria nulo por não atender ao comando previsto no art. 10, incisos II e IV do
Decreto no 70.235/72, segundo os quais a autuação deve conter correspondência entre o relato e
o enquadramento legal, bem como teria violado o direito à Ampla Defesa e ao Contraditório da
Manifestante. Enfatiza que o motivo da não-homologação da compensação pretendida
demonstra-se vago e que a alegação de que o crédito reconhecido fora utilizado anteriormente de
forma integral, não guarda vínculo com a realidade, especialmente consideradas as informações
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.793 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904127/2010-32

prestadas na DCTF formalmente apresentada à Receita Federal. Alega, ainda, que teria sido
violada a regra contida no art. 142 do CTN, já que não teria sido determinada a matéria tributável
e que o ônus da prova acerca do fato que fundamenta o lançamento, a matéria tributável, seria do
Fisco. Conclui que haveria maculação incontestável ao disposto no art. 142 do CTN, uma vez
que a Fiscalização deixou de demonstrar no Despacho Decisório, de maneira inequívoca e
evidenciada, a utilização em duplicidade do crédito em discussão. Argumenta, ainda, que
considerando que o Despacho Decisório foi lavrado com o intuito de formalizar exigência de
crédito tributário, torna-se indispensável o cálculo dos respectivos valores exigidos e que o
detalhamento do Despacho Decisório mostra-se totalmente obscuro e contraditório, já que em
confronto de valores não teria sido possível verificar as alegações apresentadas pela Autoridade
Fiscal. Para ilustrar sua argumentação, apresenta ementas de decisões proferidas no âmbito do
antigo Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
c) No mérito, enfatiza a existência do crédito pleiteado e alega que a Autoridade Fiscal em
momento algum questiona a validade do crédito apresentado, limitando-se a alegar a existência
de compensações anteriores que teriam, supostamente, utilizado integralmente tal crédito. As
informações contidas no detalhamento do Despacho Decisório apresentam somente os valores
das compensações em análise, cujo crédito a estas vinculado possuía volume suficiente para
suportar sua integralidade. Ainda no mérito, clama pelo princípio da verdade material, defende
que “a Administração Tributária, quando da aplicação de um juízo de valor em fase contenciosa
da regular constituição do crédito tributário, deve buscar a realidade dos fatos, colocando em
segundo plano a forma na qual foram documentados” e que, assim, cabe a consideração de
documentação idônea, preenchida na forma da lei, cujas informações são suficientes ao
convencimento quanto à constituição do crédito e sua capacidade em suportar integralmente as
compensações pretendidas. Cita doutrinadores.
d) Finaliza requerendo a total precedência da Manifestação de Inconformidade, acolhidas as
razões aduzidas a fim de cancelar os valores apontados como devidos no presente processo
administrativo, com a conseqüente homologação dos procedimentos de compensação e, ao fim,
seja determinado o arquivamento do feito, impondo o retorno à origem para que o departamento
competente da RFB refaça todos os cálculos pertinentes às compensações em voga.
Adicionalmente, protesta por todos os meios de prova admitidas, mormente pela produção de
prova documental para que seja apurada a veracidade dos fatos ora narrados, inclusive a
conversão em diligência fiscal, se for julgado necessária e suficiente para demonstrar a verdade
dos fatos e do direito.
Analisando o pleito, a 4a Turma da DRJ/BSB, depois de afastar a preliminar de
nulidade, sustentou que, i) o crédito pleiteado não seria líquido e certo, mesmo ante a pendência
de julgamento definitivo dos processos que controlam as estimativas compensadas; ii) não ter
trazido a manifestante documentação hábil a comprovar a existência do direito creditório
buscado.
Fragmentos do voto condutor mostram a posição da Turma Julgadora de
origem:
“No caso em questão, a contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado e alega,
em suma, que a caberia à Receita Federal o ônus de comprovar que a inexistência do
direito creditório, tendo em vista que a Fiscalização deixou de demonstrar no
Despacho Decisório, de maneira inequívoca e evidenciada, a utilização em
duplicidade do crédito em discussão.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.793 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904127/2010-32

De fato, o saldo negativo do período é composto parcialmente por estimativas
compensadas na contabilidade com saldo negativo do ano-calendário 1998. O quadro
a seguir demonstra o reconhecimento das parcelas de estimativa mensal declaradas
no PER/DCOMP (Análise das Parcelas de Crédito – Despacho Decisório – fl. 10)
com base nas informações da DCTF do período.
(...)
A declaração do contribuinte em DCTF é confissão de dívida, que confere liquidez e
certeza à obrigação tributária. Neste momento processual, para se comprovar a
liquidez e certeza do crédito informado na Declaração de Compensação é
imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte,
baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito
correspondente a cada período de apuração.
Ainda, neste caso, ao contrário do que alega a manifestante, o ônus da prova recai
sobre a contribuinte interessada, que deve trazer aos autos elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. A respeito do tema, dispõe o Código de
Processo Civil, em seu art. 333:
(...)
A contribuinte não traz documentação adicional, hábil a comprovar a existência do
direito creditório em litígio.
Assim, a partir do momento em que a Autoridade Fiscal não homologa as declarações
de compensação transmitidas para compensar débitos de IRPJ – estimativa mensal,
apurados em 1999, o saldo negativo decorrente perde o atributo de liquidez,
característica imprescindível para o atendimento do pleito da interessada.
Portanto, confirmam-se os valores das parcelas de composição do crédito informados
no PER/DCOMP, demonstradas no Despacho Decisório e na “Análise das Parcelas
de Crédito – Despacho Decisório”.
Com relação às ementas de acórdão do antigo Conselho de Contribuintes e dos
Tribunais Regionais Federias trazidas à colação, estas não constituem normas
complementares da legislação tributária, tampouco vinculam a Administração
Tributária, pois inexiste lei que lhe confira a efetividade de caráter normativo.
Com efeito, como a atividade fiscal é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade, deverá a Autoridade Tributária e ao Auditor-Fiscal da Receita
Federal (julgador), cumprir rigorosamente o que tiver sido determinado nos atos
legais e normativos vigentes, não lhe sendo permitindo a utilização de
discricionariedade, nem mesmo diante de opiniões divergentes da legislação,
manifestadas por ilustres doutrinadores.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo da contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação,
não há o que ser reconsiderado na decisão proferida pela autoridade administrativa.
Conclusão
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.793 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904127/2010-32

Diante do exposto, VOTO pela improcedência da Manifestação de Inconformidade e
pelo não reconhecimento de direito creditório pleiteado”.
Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 1999
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA
DO
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO DAS PARCELAS DE
COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode
ser efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a
compensação somente pode ser autorizada nas condições e sob as
garantias estipuladas em lei.
O reconhecimento do direito creditório decorrente de saldo negativo de
CSLL/IRPJ depende da comprovação das parcelas de composição do
crédito informadas no PERDCOMP.
Não sendo possível verificar a certeza e liquidez do crédito em litígio,
condição sine qua non para a compensação em análise, resta inviável o
reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Novamente inconformada, a recorrente acostou recurso voluntário (fls. 77/96)
no qual, além de confrontar a decisão recorrida, basicamente repisou os argumentos expendidos
na MI. Alternativamente requereu a conversão do julgamento em diligência, apresentou quesitos
e indicou assistente técnico.
Para finalizar (RV – fls. 95/96):
“V. DO PEDIDO
Por todas as razões expostas, a Recorrente requer o recebimento e
integral provimento deste Recurso Voluntário, a fim de que:
(i) seja declarada a nulidade deste processo administrativo, desde
o Despacho Decisório, conforme Seção III.1, acima, observando-se
a legislação e, assim, corretamente apreciando as compensações
realizadas.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.793 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904127/2010-32

(ii) seja declarada a nulidade do Despacho Decisório, vez que não
esclareceu quais teriam sido as compensações anteriores onde o
direito creditório teria sido utilizado, conforme Seção III.2, acima;
(iii) seja julgado improcedente o Despacho Decisório, nos termos
da Seção IV, acima, homologando-se as compensações realizadas e
extinguindo integralmente o débito tributário;
(iv) caso se entenda necessário, sejam deferidas as diligências
fiscais e a perícia técnica pleiteadas na Seção IV.2, acima, para que
a Recorrente tenha garantido o seu direito ao Contraditório e à
mais Ampla Defesa, nos termos do art. 5o, LV, da CF/88.
Por fim, a Recorrente protesta pela produção de todas as provas
admitidas em Direito, especialmente, a documental suplementar, em
conformidade com o Princípio da Verdade Material ou Real”.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.793 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904127/2010-32

O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
01/03/2016 – fls. 75 – protocolização do RV em 31/03/2016 – fls. 76), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 97/114) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Há duas preliminares de nulidade:
a) por falta de intimação prévia da recorrente para apresentação de
documentos ou esclarecimento de divergências – não realização de
diligência fiscal – cerceamento do direito de defesa.
b) por deficiência na fundamentação do despacho decisório – inexistência nos
autos de documento que comprove que o direito creditório teria sido
utilizado em outras compensações que não as discutidas no feito
Sobre elas, muito bem se posicionou a decisão recorrida, pelo que adoto, nos
termos do artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.784/19991, os fundamentos do voto condutor do
Acórdão 03-69.552, de 29 de outubro de 2015, da 4a Turma da DRJ/BSB, abaixo reproduzido na
íntegra, nesta parte:
“Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alega, preliminarmente, que
autoridade fiscal teria deixado de justificar, de modo preciso e livre de qualquer
margem de dúvidas, o motivo pelo qual a compensação não teria sido homologada, de
modo que seu direito à ampla defesa teria sido cerceado, circunstância passível de
nulidade.
Não procede tal entendimento.
A Constituição Federal estabelece princípios do contraditório e da ampla defesa no
art. 5o, inciso LV. No âmbito da administração tributária, o Decreto no 70.235, de
1972 (com alterações da Lei no 8.748, de 1993) prever as instâncias administravas de
julgamento do contencioso, os meios e os recursos necessários e suficientes ao
exercício pleno do direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurados ao sujeito
passivo.
Ressalte-se que o contraditório se traduz na faculdade da parte de manifestar sua
posição sobre fatos ou documentos trazidos pela outra parte. É o sistema pelo qual a
parte tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e reagir contra

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
V - decidam recursos administrativos;
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.793 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904127/2010-32

esses. Ampla defesa, nos dizeres do eminente jurista Hugo de Brito Machado, in
“Curso de Direito Tributário” (Malheiros Editores, 1997, pág. 342), “quer dizer que
as partes tudo podem alegar que seja útil na defesa da pretensão posta em Juízo.
Todos os meios lícitos de prova podem ser utilizados.”
Nos termos do artigo 14 do Decreto n.o 70.235, de 1972, a fase processual da relação
fisco-contribuinte, inicia-se com a impugnação tempestiva da exigência e se
caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração Tributária. À
solução desse conflito, é que se aplicam as garantias constitucionais do princípio do
contraditório e da ampla defesa, citados pela recorrente.
Por sua vez, o art. 74, § 9o c/c §7o, da Lei n.o 9.430, de 1996, “faculta ao sujeito
passivo, no prazo de trinta dias da ciência da decisão, apresentar manifestação de
inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório ou a não
homologação da compensação, a qual, consoante o §11 desse artigo, obedecerá ao
rito processual do Decreto no 70.235, de 1972.
No caso em análise, consta dos autos que a ciência do Despacho Decisório se deu, via
postal, em 16/06/2011 (fl. 14) e o sujeito passivo apresentou em 18/07/2011,
manifestação de inconformidade às fls 15 a 27, contestando o feito fiscal e dando
início ao contencioso.
Dessa forma, o exercício do contraditório e da ampla defesa foi assegurado mediante
despacho decisório devidamente instruído com a motivação do ato: foram
confirmados parcialmente os valores declarados no PER/DCOMP referentes às
“Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores”, de modo
que não houve apuração de saldo negativo, com base nos valores declarados pela
interessada nos PER/DCOMP objetos dos autos. Também consta no referido
despacho os fundamentos legais, a utilização do crédito tributário pleiteado e a
quantificação do direito creditório não reconhecido.
Ainda, no presente caso, não foi negado à contribuinte o direito de discordar da
autuação. De fato, com a apresentação da Manifestação de Inconformidade,
conhecida e ora analisada, foi dada à requerente a oportunidade de defender-se,
como, também, foi-lhe garantido o direito de ter suas razões analisadas pelo órgão
revisor.
Nos presentes autos, verifica-se que a interessada articulou perfeitamente sua defesa,
não demonstrando qualquer dúvida quanto aos motivos que levaram a não-
homologação da declaração de compensação.
Adicionalmente, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972,
que regula o Processo Administrativo Fiscal, como regra, são nulos os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, verbis:
Art. 59. São nulos:
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.793 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904127/2010-32

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
In casu, nenhum dos pressupostos acima transcritos encontra-se presente na decisão
recorrida. Ademais, consoante o artigo 60 do mesmo decreto “as irregularidades,
incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo
se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio”.
O ato contestado não prejudica o próprio processo ou o estabelecimento da relação
jurídica processual, haja vista nele consta todas as formalidades exigidas na
legislação para que seja considerado válido ou juridicamente perfeito, não se
verificando, no despacho decisório, irregularidades, incorreções nem omissões que
prejudiquem o reclamante ou influam na solução do litígio.
Portanto, no caso em análise, não há se falar em nulidade da decisão, razão pela qual
devem ser rejeitadas as preliminares de nulidades suscitadas na manifestação de
inconformidade examinada”.
Preliminares rejeitadas.
No mérito, a discussão é centrada na tentativa da recorrente de ver validado
pedido de restituição/compensação intentado mediante o PER/DCOMP no
33896.15970.270808.1.7.02-3501 (SN IRPJ/1999 - fls. 2/7) e que foi apenas parcialmente
acolhido pela Autoridade Tributária mediante o Despacho Decisório de 06/06/2011 (fls. 8), com
demonstrativos nos pertinentes Anexos (fls. 9/12).
Contestada a decisão e subindo os autos à Turma Julgadora de 1a Instância, foi
mantida a decisão da DRF/Contagem e negado provimento à MI sob argumento principal de que
a interessada não teria comprovado o direito creditório que buscou.
Em grau recursal a este Colegiado, a recorrente voltou a insistir na correção de
seu pleito, aduziu outros argumentos e, alternativamente, pugnou pela conversão do julgamento
em diligência.
Primeiramente, cabe delimitar o litígio. Segundo o DD (fls. 8), esta, na ótica da
Autoridade Tributária, a posição do pedido e os valores que compõem o cenário:

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.793 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904127/2010-32

Ou seja, foram comprovados os montantes de R$ 930.248,84 a título de
“retenções na fonte” e R$ 860.769,72 referentes a “estimativas compensadas – saldo negativo
períodos anteriores”, totalizando R$ 1.791.018,56.
Desse modo, restou não confirmado o valor de R$ 441.014,38 (R$
2.232.032,94 – R$ 1.791.018,56).
Consoante detalhado nos Anexos (fls. 9/12):

Pois bem, analisando os documentos (esparsos) juntados, as argumentações da
interessada, as informações eletrônicas do DD e Anexos e a posição da decisão a quo em relação
ao mérito, entendo que os autos necessitam de melhor instrução processual de forma a permitir
que este Relator firme convicção sobre o que aqui se discute.
Explico.
Há variáveis e desencontros de posições, o que seria natural, desde que
suportadas por argumentos e provas que lhes dessem substância.
Porém, na maior parte das vezes, ficou-se apenas no terreno das abstrações,
sem que fossem carreados aos autos documentos e comprovações das alegações.
Exemplificativamente, sem embargos de outras situações semelhantes nos
autos, vejo que a recorrente sustentou em seu RV (fls. 78), que “No ano calendário de 1999
(exercício 2000), a Recorrente apurou Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$1.824.450,79 (um milhão,
oitocentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos), regularmente
evidenciado em sua Declaração de Informações de Pessoa Jurídica do exercício 2000 (DIPJ/2000), o
que inclusive consta atestado no Despacho Decisório de fl. 08”. (destaque consta do original).
Perfeito!!
SE a DIPJ estivesse encartada nos autos.
Mas não está!
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.793 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904127/2010-32

Claro que a recorrente poderia alegar se tratar de documento de conhecimento
da Administração Tributária e que se encontra em seus arquivos e, dessa, forma, se socorrer do
artigo 37, da Lei no 9.784/1999 “Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias”.
Porém, a maior interessada em bem instruir o processo é JUSTAMENTE a
recorrente e, não se olvide, em procedimentos que envolvem pedidos de restituição/compensação
de tributos é ela a autora e, desse modo, na forma do artigo 373, I, do CPC2, a ela cabe o ônus de
trazer as provas com as quais pretende o provimento do pleito.
Não trouxe.
Igualmente não trouxe a sua escrituração onde estão (ou deveriam estar)
registradas as compensações diretamente efetuadas em 1998 e 1999, lembrando que neste
período não havia PER/DCOMP e referidas contraposições de valores eram feitas na
contabilidade, ou seja, Livros Diário e Razão que deveriam ter sido encartados como prova.
Não foram.
De outro canto, a Autoridade da DRF/Contagem no seu DD (fls. 8) e Anexos
(fls. 9/12), expõe que:

Porém, igualmente não se encontram demonstrados nos autos quais as
“utilizações em compensações anteriores”.
Este quadro foi bem observado pela recorrente ao reclamar peremptoriamente
no seu recurso voluntário (fls. 86) que o Despacho Decisório “NÃO COMPROVA E SEQUER
APONTA quais compensações anteriores teriam sido realizadas pela Recorrente com a utilização do
crédito em tela”. (destaque consta do original).
Por seu turno, o Anexo (fls. 10) repete a informação de que haveriam valores
não confirmados ou confirmados parcialmente, sem detalhar as origens das referidas
inconformidades:

2 Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.793 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904127/2010-32

Finalmente, a decisão recorrida ao ratificar a posição da Autoridade Fiscal da
DRF/Contagem não só assenta que a contribuinte não comprovou a liquidez e certeza do direito
creditório que diz possuir, como se omitiu em relação à necessária produção de provas.
Nas palavras do voto condutor da decisão de 1o Piso, “No caso em questão, a
contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado e alega, em suma, que a caberia à Receita Federal
o ônus de comprovar que a inexistência do direito creditório, tendo em vista que a Fiscalização deixou
de demonstrar no Despacho Decisório, de maneira inequívoca e evidenciada, a utilização em duplicidade
do crédito em discussão. De fato, o saldo negativo do período é composto parcialmente por estimativas
compensadas na contabilidade com saldo negativo do ano-calendário 1998. O quadro a seguir
demonstra o reconhecimento das parcelas de estimativa mensal declarados no PER/DCOMP (Análise
das Parcelas de Crédito – Despacho Decisório – fl. 10) com base nas informações da DCTF do
período”.
Para concluir que “A declaração do contribuinte em DCTF é confissão de dívida,
que confere liquidez e certeza à obrigação tributária. Neste momento processual, para se comprovar a
liquidez e certeza do crédito informado na Declaração de Compensação é imprescindível que seja
demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos,
a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração”. (Ac. DRJ – fls. 64/65).
(os negritos foram acrescidos por este Relator).
Em suma, entendo que os autos necessitam voltar à unidade de origem para que
novos elementos, provas e documentos sejam a eles trazidos, melhor forma de se atender ao
preceito básico que rege o processo administrativo-fiscal, ou seja, a busca da verdade material,
conforme perfila a mais abalizada doutrina:
“O princípio da verdade material, também denominado de liberdade na prova,
autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade
processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para
o processo. É a busca da verdade material em contraste com a verdade
formal”. - Hely Lopes Mirelles - Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo,
RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.793 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904127/2010-32

“No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador. Por isso no processo fiscal o julgador tem mais liberdade do que o
juiz”. - Antonio da Silva Cabral (in Processo Administrativo Fiscal – SP –
Saraiva – 1993 - pg. 75):
Como leciona Demetrius Nichele Macei3, professor universitário e ex-
conselheiro da Câmara Superior do CARF, “na esfera administrativa (...), a segunda instância é
tão atuante quanto a primeira, no que se refere à busca da verdade, admitindo provas e até em
alguns casos a intervenção de terceiros na fase recursal para auxiliar na elucidação dos fatos”
(negrito acrescido).
Na mesma direção, Celso Antonio Bandeira de Mello, recorrendo às lições de
Hector Jorge Escola: “no procedimento administrativo, independentemente do que haja sido
aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade
substancial” (in Curso de Direito Administrativo – 29a Ed. SP – Malheiros – 2012 – pg. 512).
Com isso, a conversão deste julgamento em diligência, no pensar deste Relator,
é imprescindível.
Aliás, como a própria recorrente, em sua peça de contestação em grau recursal,
pugnou, alternativamente (RV – fls. 96), “caso se entenda necessário, sejam deferidas as diligências
fiscais e a perícia técnica pleiteadas na Seção IV.2, acima, para que a Recorrente tenha garantido o seu
direito ao Contraditório e à mais Ampla Defesa, nos termos do art. 5o, LV, da CF/88”.
CONCLUSÃO
Assim, por tudo o que foi exposto, VOTO por converter o julgamento em
diligência para que a Autoridade Tributária de jurisdição da recorrente ou quem lhe faça as
vezes, dentro da nova estrutura da Receita Federal, providencie:
i)
intimação da recorrente para que traga aos autos cópias de sua escrituração
regular onde constem os lançamentos de compensação efetuados
diretamente na contabilidade (Livros Diário e Razão), especialmente anos
de 1998 e 1999;
ii) igualmente, intime a interessada a apresentar os mesmos livros contendo
quaisquer outros lançamentos de outros períodos que possam comprovar o
que foi alegado em seu recurso voluntário;

3 A Verdade Material no Direito Tributário – Malheiros –SP – 03-2013 – pg. 165.
Ainda segundo o mesmo autor e obra (pg.53) “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito
em que a lide entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado
seja o da busca pela verdade material em todos os casos”.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.793 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904127/2010-32

iii) ainda na mesma determinação, intimar a recorrente a juntar o LALUR
contendo todos os lançamentos e registros que possam comprovar o que
foi alegado em suas peças recursais e permitir o batimento e cruzamento
com as informações trazidas na DIPJ do ano-calendário/1999 – exercício
2000;
iv) do mesmo modo, que seja intimada a contribuinte para trazer aos autos a
DIPJ do ano-calendário/1999 – exercício/2000. Caso a recorrente não
possua tal documento, a própria unidade da RFB que estiver realizando a
diligência deverá providenciar sua juntada ao processo;
v) deverá a Autoridade Fiscal que realizar a diligência esclarecer quais
compensações anteriores teriam sido realizadas utilizando o crédito de R$
1.791.018,56 e se essas compensações estão relacionadas com o presente
feito;
vi) esclareça a Autoridade Tributária se, conforme alegado pela recorrente,
restaria confirmado o crédito de R$ 407.582,15, relativo ao mês de
Julho/1999, na DCTF do 3o Trimestre de 1999 e/ou na DIPJ/2000 da
Recorrente;
vii) apure e ao final certifique, conclusivamente, a existência ou não do saldo
negativo de IRPJ pleiteado pela recorrente e, em caso positivo, qual o seu
montante;
viii) concluído o procedimento, elabore relatório circunstanciado, dele
cientificando a recorrente para que, querendo, se manifeste em trinta dias,
exclusivamente sobre o tema tratado na diligência.
Após, com ou sem manifestação da contribuinte, os autos devem voltar ao
CARF para prosseguimento de seu julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 162
DF CARF MF
Original